Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735843-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO, GERALDO KAUTZNER MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES contra a decisão de ID 66469875, que não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pelo ora embargante. O embargante sustenta, de forma confusa, que há omissão e obscuridade na decisão porque dela não constou relatório com registro das principais ocorrências do processo ou "demarcação das questões jurídicas suscitadas pela parte interessada e pendentes de apreciação" e não houve indicação de quais são os pressupostos objetivos para conhecimento e admissibilidade do agravo de instrumento. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e conhecer do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de omissão e de obscuridade na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante afirma que há omissão e obscuridade na decisão. Sem razão. A argumentação do ora embargante é completamente sem sentido e não tem qualquer relação com os fundamentos expostos na decisão embargada. O agravo de instrumento e o agravo interno não foram conhecidos porque contêm razões dissociadas da decisão do Juízo de origem e o embargante faz o mesmo ao apresentar os presentes embargos de declaração. O embargante sustenta que a decisão é omissa e obscura por não conter relatório que registre "as principais ocorrências havidas durante o andamento do processo" e por não delimitar "pressupostos objetivos prévios e necessários para conhecimento do agravo de instrumento". A decisão contém relatório suficiente, ainda mais considerando que a questão efetivamente enfrentada nela é o vício das razões dissociadas. O agravo de instrumento se volta contra decisão do Juízo de primeiro grau que apenas consignou que o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser requerido nos próprios embargos à execução e não em petição formulada no feito executivo. A decisão de ID 66469875, ora embargada, foi clara nesse aspecto: O agravante objetiva a suspensão do cumprimento de sentença alegando fraudes, inépcia da petição, manipulação do juízo natural, sem impugnar o cerne da decisão agravada que é a necessidade de se requerer a suspensão nos embargos à execução ajuizados pelo agravante, configurando claramente razões dissociadas. Não bastasse, quando intimado a se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por conta do vício (razões dissociadas), o ora embargante apresentou agravo interno contra mero despacho que não tem qualquer conteúdo decisório e ainda insiste na necessidade de conhecimento de questões que sequer foram decididas pelo Juízo de origem, com o intuito nítido de retardar o andamento processual. Os embargos de declaração, portanto, em vez de vícios de omissão e obscuridade apenas veiculam o intuito de protelar o andamento do processo. O embargante já foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé na decisão de ID 66469875. De toda forma, persiste atuando com caráter protelatório, dessa vez por meio da oposição, após a condenação por litigância de má-fé, de embargos de declaração com intuito manifesto de atrasar o andamento do processo. O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que é devida multa de até dois por cento do valor da causa quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, como no caso dos autos. No recurso ora analisado o embargante sustenta a ocorrência de omissão em razão da suposta falta de relatório da decisão, que, por sua vez, contém relatório necessário para a questão efetivamente tratada: a dissonância entre as razões do recurso e a decisão do Juízo de origem. Sustenta ainda que há obscuridade porque não foram delimitados os pressupostos objetivos para conhecimento e admissibilidade do agravo de instrumento, quando constou expressamente da decisão que os recursos não foram conhecidos porque as razões são dissociadas da decisão do Juízo de origem e porque o agravo interno foi interposto contra mero despacho sem conteúdo decisório. Além disso, o embargante repete parágrafos e traz narrativa confusa, ora tratando a decisão de ID 66469875 como acórdão, ora direcionando os argumentos de omissão e obscuridade para a decisão do Juízo de origem ("decisão agravada"), e não para a decisão proferida por este relator. Percebe-se assim o nítido intuito de confundir e causar caos processual, o que evidencia, além da ausência dos vícios apontados, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Condeno o embargante ao pagamento de multa com fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em dois por cento do valor da causa, em acréscimo à multa por litigância de má-fé fixada anteriormente, tendo em vista que os embargos de declaração manifestamente protelatórios aqui analisados foram opostos após a decisão de ID 66469875. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2024 19:21:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador